Tribunal: STJ
Processo: 0113378-10.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175398 - PR (2024/0382032-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M E C P L
AGRAVANTE
: M E C P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CLÓVIS ROBERTO DE PAULA - PR004407
GLAUCIO ANTONIO PEREIRA - PR027218
AGRAVADO
: A S DE C S
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM E,
NO TOCANTE À CONTROVÉRSIA, APLICOU A SÚMULA 07 DO
STJ.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489
e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que estão presentes os requisitos
legais
para
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
notadamente quanto à configuração de confusão patrimonial, para
extensão da responsabilidade à parte agravada. Rever a conclusão
Documento eletrônico VDA52608379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: bdbb09c4-7ee7-42b2-aee1-ef6cf36b3a9f

do acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de
provas, o que é vedado diante da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52608379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 25/11/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: bdbb09c4-7ee7-42b2-aee1-ef6cf36b3a9f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2175398 - PR (2024/0382032-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M E C P L
AGRAVANTE
: M E C P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CLÓVIS ROBERTO DE PAULA - PR004407
GLAUCIO ANTONIO PEREIRA - PR027218
AGRAVADO
: A S DE C S
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM E,
NO TOCANTE À CONTROVÉRSIA, APLICOU A SÚMULA 07 DO
STJ.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem
omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489
e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não
importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém
diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-
probatório dos autos, concluiu que estão presentes os requisitos
legais
para
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
notadamente quanto à configuração de confusão patrimonial, para
extensão da responsabilidade à parte agravada. Rever a conclusão
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

do acórdão recorrido importaria, necessariamente, o reexame de
provas, o que é vedado diante da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por M E C P L e M E C P, em face da
decisão monocrática proferida às fls. 341/346 (e-STJ), de lavra deste signatário, que,
além de afastar a negativa de prestação jurisdicional, aplicou a Súmula 07 do STJ para
desprover o reclamo.
Na origem, o apelo nobre foi interposto em face do acórdão proferido, em sede
de agravo de instrumento, assim ementado:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO
DE DEFESA E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
OFENSA AO ARTIGO 489, §1o, IV/CPC NÃO VERIFICADA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL E EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA O
ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Havendo oposição aos fundamentos da decisão agravada, para a satisfação do
requisito da regularidade formal previsto no
II, do CPC, não há que se
art. 1.010,
falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. 2. O julgamento da lide sem a
realização da pretendida prova oral não é causa de cerceamento de defesa, ante a
não demonstração da utilidade da prova que a parte pretendia produzir,
notadamente se os elementos constantes nos autos o justificam. 3. A decisão
sucinta não significa ausência de fundamentação, haja vista conter a motivação
necessária a sua prolação. Além disso, o julgador não está obrigado a rebater
todas as alegações formuladas pelas partes. 4. Reconhecida a formação de grupo
econômico e verificada a confusão patrimonial, se mostra devida a
desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para responder por
dívidas de outra. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 108/140, e-STJ), a recorrente
sustentou: (i) ausência de enfrentamento das questões de direito suscitadas como forma
de defesa, ensejando contrariedade aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil;
e (ii) inadequação da medida de desconsideração da personalidade jurídica, em violação
aos artigos 49-A e 50 do Código Civil.
Contrarrazões (fls. 184/200, e-STJ), e após decisão de admissão do recurso
especial (fls. 203/206, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
O pedido de efeito suspensivo foi
às fls. 310/312 (e-STJ).
indeferido
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

Por decisão monocrática, acostada às fls. 341/346 (e-STJ), o reclamo foi
desprovido.
Em suas razões de agravo interno (fls. 350/378, e-STJ), a parte insurgente
repisa os mesmos argumentos anteriormente apresentados e examinados, postulando,
em suma, a reconsideração da decisão ora atacada.
Impugnação apresentada às fls. 384/393 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
A controvérsia suscitada em preliminar deve ser resolvida, unicamente, a
1.
partir do cotejo das razões dos embargos de declaração opostos na origem pela parte
ora recorrente e as razões de decidir apresentada pela Corte local.
Nos aclaratórios a tese defensiva, relativa à alegação de cerceamento de
defesa, restou precisamente destacada:
Quanto à rejeição do alegado cerceamento de defesa, assim restou consignado
(movs. 32.1/AI e 34.1/AI): “Ademais, inexiste o apontado cerceamento de defesa.
Isso porque a questão deveria, como foi, ser resolvida com os elementos
probatórios constantes nos autos, notadamente, os documentos anexados. Aliás, o
indeferimento de provas irrelevantes ao deslinde da causa não implica em violação
ao direito constitucional de defesa, nos termos do
o, inciso LV da CF/88. A
art. 5
douta Juíza, de forma correta, procedeu ao julgamento da lide entendendo
desnecessária a produção da prova oral, nos moldes em que postulada, sendo
uma faculdade que lhe assiste. Ou seja, em atenção ao princípio do livre
convencimento motivado, estando o Julgador apto a decidir com base no material
probatório carreado aos autos, pode antecipar o julgamento da lide, sem que isso
configure prejuízo ao postulante, nos termos do
do CPC. Sendo o Juiz o
art. 355,
destinatário das provas, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não
de sua realização, incumbindo-lhe indeferir as inúteis e protelatórias, nos termos
do parágrafo único do
do CPC, máxime quando já tenha formado um juízo
art. 370,
de convicção sólido que permita a prestação jurisdicional pretendida. Como
destacado na decisão de mov. 176.1, eventual realização da prova oral não teria o
condão de afastar as conclusões extraídas dos documentos anexados e fatos não
impugnados, no tocante ao abuso da personalidade, sem contar o fato de que a
parte requerida buscava esclarecer matérias estranhas ao objeto da demanda,
além do que eventuais informações a serem prestadas pelo contador deveriam ser
demonstradas por meio de prova documental. Nessas circunstâncias, o
encerramento da instrução, sem eventual realização da pretendida prova oral, não
comporta reparo.”
Na verdade, o que se verifica é a pretensão de rever a matéria decidida.
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

Contudo, não houve qualquer obscuridade, contradição ou omissão em
relação às questões ventiladas, mostrando-se defeso, via embargos de declaração,
obter reexame da decisão embargada.
Da simples leitura do acórdão proferido em sede de embargos de declaração
pelo Tribunal de origem, percebe-se, sem qualquer esforço, que a matéria suscitada pela
parte ora recorrente foi destacada e individualmente apreciada, com fundamentação
suficiente.
No mérito, a questão da desconsideração da personalidade jurídica da
2.
empresa restou assim decidida pela instância de origem:
Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à presença dos requisitos necessários à
desconsideração da personalidade jurídica.
(...)
Diante da ausência de satisfação do débito em questão, cujo valor atualizado
em
totalizava a importância de R$11.164.088,28 e da apontada
31/10/2021,
confusão patrimonial e desvio de finalidade, o exequente requereu a
desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens dos
integrantes do grupo econômico familiar.
É certo que a desconsideração da pessoa jurídica consiste na possibilidade de se
ignorar sua personalidade jurídica autônoma sempre que esta venha a ser, por
seus sócios, utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi
constituída.
Vai daí que o instituto tem cabimento quando presente uma das condições do
do Código Civil, quais sejam: o abuso, caracterizado pelo desvio de
art. 50
finalidade para a qual tenha sido constituída (objeto social) ou a confusão
patrimonial entre os bens da sociedade e os dos sócios.
No caso, além da inexistência de bens da empresa executada, foi reconhecida a
confusão patrimonial entre as pessoas integrantes do grupo econômico familiar,
sem falar no desvio de finalidade.
Como relatado, o banco instaurou o presente incidente, visando incluir no polo
passivo da execução de título extrajudicial ajuizada em face de Elcio Azevedo
Pinto ME e Elcio Azevedo Pinto, os requeridos G A P ME (Azevedo Comercial), M
E C P (Agropecuária Azevedo), G A P e M E C P (pessoas físicas – filho e esposa

do executado). Note-se que o banco busca, sem êxito, a satisfação de seu crédito
desde 2012 e que embora penhorado um imóvel dado em garantia, não houve
sucesso na respectiva venda, tampouco se mostrou suficiente.
Dos documentos anexados é possível concluir que restou demonstrada a
existência de confusão patrimonial, dada a constatação da existência do
grupo econômico familiar, evidenciando o abuso da personalidade jurídica –
fato não desconstituído pelas alegações recursais.
Como se observa dos elementos apresentados (fotos, mapas e diligências),
as empresas indicadas realizam suas atividades na mesma localidade,
utilizando-se, portanto, de estrutura física unificada, além de funcionários
comuns, fatos não refutados, na medida em que não foi anexado nenhum
documento em sentido contrário.
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

Da análise dos documentos de movs. 1.16/1.18, verifica-se que ELCIO AZEVEDO
PINTO LTDA. (executado) indica por atividade principal o comércio de materiais de
construção, em contrapartida G A P (AZEVEDO COMERCIAL) possui empresa
individual para venda de produtos não especificados, sendo que M E C P
representa a empresa antigamente denominada AGROPECUÁRIA AZEVEDO, na
condição de empresária individual, com exploração no ramo da agricultura e
pecuária, bem como prestação de serviços com máquinas e implementos agrícolas
para terceiros (mov. 1.15).
Segundo as informações contidas nos referidos comprovantes de inscrição e de
situação cadastral, é possível extrair que o número de telefone indicado é o
mesmo para as três empresas em questão, sem contar a similitude do endereço
eletrônico cadastrado tanto para Azevedo Comercial como para M E C
P (azevedocomercial01@gmail. com).
Em diligências extrajudiciais realizadas junto ao endereço da empresa
Azevedo Comercial, o atendimento ao cliente foi prestado pelo proprietário
Sr. Gustavo e pela Sra. Maria Elaine (mov. 1.26).
Somado a isso, foi emitida nota fiscal em nome da empresa executada (Elcio
Azevedo Pinto Ltda.), na qual constava o nome fantasia da empresa
desconsideranda (movs. 1.22/1.23).
Além disso, atuam em ramos correlatos, com representação dos sócios de
forma interligada em suas atividades cotidianas, sem falar no pagamento de
despesas de uma empresa por outra, sem a devida contraprestação.
Embora os agravantes discorram sobre a ausência de confusão patrimonial e de
desvio de finalidade, levantando diversos questionamentos acerca da conclusão
exarada, sequer refutam, especificamente, com base em elementos concretos, os
fatos descritos pelo requerente, restringindo suas alegações à apontada ausência
de relação com o crédito obtido ou com a respectiva execução, além da
inexistência de fraude, argumentos que não se mostram suficientes à modificação
do entendimento adotado.
E, contrariamente ao defendido, não se trata de responsabilização por eventual
desvalorização do imóvel dado em garantia da obrigação, tampouco se mostra
pertinente à questão envolvendo as condições para liberação do crédito, sendo
relevante apenas a matéria relacionada ao apontado abuso da personalidade
jurídica, a justificar sua desconsideração.
Convém destacar, ainda, trecho do , no tocante à alteração do regime de bens
adotadodecisum entre o executado ELCIO AZEVEDO PINTO e M E C P, antes da
contratação da cédula bancária com o requerente e à respectiva transferência de
bens entre eles: “ Importante destacar, a alteração de regime de bens adotado no
casamento de ELCIO AZEVEDO PINTO e M E C P (evento 1.36), antes da
contratação da cédula bancária com o requerente, visando proteger o patrimônio
da família, caso não fosse possível a quitação da dívida. O documento do evento
1.56/1.57 indica a aquisição de imóvel em nome da empresa individual de M E C
P, figurando o marido como anuente em virtude da afetação do bem à pessoa
jurídica. (...). Após a transferência dos imóveis, os quais antes pertenciam ao
casal, o Executado Élcio Azevedo Pinto Ltda., da qual o Executado Élcio não
possui mais participação societária formal, emitiu um título de crédito no valor de
R$ 1.979.000,00 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil reais). Neste
contrato, o Executado assumiu a condição de devedor solidário, porém tornou-se
inadimplente, não tendo cumprido seu compromisso até a presente data. Além
disso, conforme bem destacado pelo requerente, os imóveis integralizados na
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

empresa Maria Elaine Pinto ME passaram a ser utilizados como garantia para
diversas dívidas contraídas pela Desconsideranda G A P ME (Azevedo Comercial),
sem que haja comprovação de contraprestação adequada. Os demais membros
do grupo assumiram a condição de avalistas ou intervenientes garantidores dessas
dívidas, conforme registrado nas matrículas 1.396 do Cartório de Registro de
Imóveis de Cambé/PR e 19.040 do Cartório de Registro de Imóveis de Ibiporã/PR.
Essa situação comprova claramente a confusão patrimonial descrita no § 2o, II, do
do Código Civil, em conformidade com entendimento dos tribunais
art. 50
brasileiros.”
Portanto, é evidente que foram ofertados bens de uma empresa em garantia
de débitos assumidos por outra, sem qualquer contraprestação, além da
quitação de despesas entre elas, sem justificativa plausível, configurando,
assim, a ausência de autonomia das pessoas jurídicas.
Como se denota dos autos da ação de reintegração de posse (no. 0002847-
24.2013.8.16.0090), há indicação de pagamentos realizados pelo executado e
pela empresa Azevedo Comercial por serviços efetuados em imóvel
adquirido pela empresa M E C P (mov. 1.32).
No caso, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que estão presentes os requisitos legais para desconsideração da
personalidade jurídica, notadamente quanto à configuração de confusão patrimonial
, para extensão da responsabilidade à parte agravada. Rever a conclusão do acórdão
recorrido importaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado diante da
Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
por intempestividade, em razão de não comprovação de feriado local apto a
suspender o prazo recursal.
2. O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica.
3. A parte agravante alega que o recurso especial é tempestivo, apresentando
documentos que comprovam a ocorrência de feriado local apto a suspender o
prazo recursal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comprovação de feriado local é
suficiente para afastar a intempestividade do recurso especial; e (ii) saber se
houve a comprovação dos requisitos para a ocorrência da desconsideração da
personalidade jurídica, a saber a confusão patrimonial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

5. A superveniência da
caracteriza fato novo aplicável às
Lei n. 14.939/2024
situações não transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal.
6. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado local
apto a suspender o prazo recursal permite ultrapassar a intempestividade do
recurso para novo exame de admissibilidade.
7. A revisão da conclusão adotada na origem, qual seja, de que foram
comprovados os requisitos para a ocorrência da desconsideração da
personalidade jurídica, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação de feriado local pode afastar a
intempestividade do recurso especial. 2. Incide na Súmula n. 7 do STJ, diante da
necessidade revisão dos elementos fáticos, o exame de questão relacionada
a comprovação dos requisitos para a ocorrência da desconsideração da
".
personalidade jurídica
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, a;
art. 105,
CC/2002, art. 50;
arts. 133, 137.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
CPC/2015,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.538.820/PR,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
19/8/2024;
REsp n. 2.106.756/SC,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

14/10/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.764.366/SP,
14/10/2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.686.888/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora atacada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52345569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/11/2025 19:07:13
Código de Controle do Documento: 659a4df9-2ad6-431a-b690-a212676cda0a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.175.398 / PR
Número Registro: 2024/0382032-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000609220128160175
00013408320218160175
00352426220248160000
00596051620248160000
01133669320238160000
01133781020238160000
1133669320238160000
1133781020238160000
13408320218160175
1340832021816017500596051620248160000
352426220248160000
596051620248160000 609220128160175
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M E C P L
RECORRENTE : M E C P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: CLÓVIS ROBERTO DE PAULA - PR004407
GLAUCIO ANTONIO PEREIRA - PR027218
RECORRIDO
: A S DE C S
ADVOGADOS
: ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA52589073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:32
Código de Controle do Documento: 7135262d-3176-4959-b0f3-d52b2488c19c

PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M E C P L
AGRAVANTE : M E C P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : CLÓVIS ROBERTO DE PAULA - PR004407
GLAUCIO ANTONIO PEREIRA - PR027218
AGRAVADO
: A S DE C S
ADVOGADOS : ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - SP115188
GUILHERME DE OLIVEIRA DE BARROS - SP335750
PAULO VITOR ALVES MARIANO - SP416134
ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - SP434612
MARCOS PAULO ALVES DE PAIVA - SP461727
YOHAN MINORU IWAMOTO - SP473205
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). GLAUCIO ANTONIO PEREIRA, pela parte: AGRAVANTE: M E C P.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52589073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 01:01:32
Código de Controle do Documento: 7135262d-3176-4959-b0f3-d52b2488c19c